Tribunal: TJDFT
Processo: 0728726-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ART. 1.238/CC. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. POSSE COM ANIMUS DOMINI. PERÍODO SUPERIOR A QUARENTA ANOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O interesse de agir é definido a partir da utilidade, necessidade do processo e adequação da via eleita. É preciso que o meio escolhido seja hábil para o exercício da pretensão e a composição da lide.
2. A adjudicação compulsória, prevista no art. 1.418 do Código Civil, é uma ação que pode ser proposta pelo promitente comprador em face do promitente vendedor (ou quem suas vezes o fizer), para obter a outorga da escritura definitiva de compra e venda, quando houver injusta recusa.
3. A depender da causa de pedir e do preenchimento dos requisitos legais, a parte interessada pode valer-se tanto da adjudicação compulsória, como do usucapião.
4. Nos termos do art. 1.238 do Código Civil, são pressupostos para o reconhecimento do usucapião extraordinário: a) posse ininterrupta, exercida com animus domini; b) o decurso do prazo de 15 anos, sendo dispensados o justo título e a boa-fé; ou decurso do prazo de 10 anos, se no local estabelecer sua moradia habitual ou realizar serviços de caráter produtivo.
5. Comprovados os requisitos para a prescrição aquisitiva, deve ser mantida a sentença que declarou o usucapião do imóvel em favor dos requerentes.
6.APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.